Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703338-17.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLINDA GONCALVES COUTO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 62492706. A recorrente por meio da petição ID 62809048, informou que já haviam sido juntados comprovantes de renda conforme solicitado pelo Juiz de primeiro grau no início da demanda, bem como que não possuía renda própria, e que a conta do Caixa Tem foi criada para receber benefício do governo, que diante do indeferimento não permaneceu fazendo uso da conta. Anexou extrato de conta poupança junto a CEF relativo ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ID 62809049, reiterou quanto a inexistência de contas ativas e sua insuficiência financeira, pugnando pelo deferimento da gratuidade de justiça. Da análise do documento anexado, verifica-se que a recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 62492706, uma vez que não apresentou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano, extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, ou mesmo outras documentações a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, e possível dependência econômica. O extrato de conta poupança junto a CEF referente ao período de 01 a 31/01/2024 anexado, por si só não qualifica a recorrente, definitivamente, como hipossuficiente, e não afasta a sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que não há nos autos, os comprovantes de renda solicitados pelo Juiz de primeiro grau no início da demanda, conforme informado pela recorrente em sua petição ID 62809048, bem como que houve o indeferimento da gratuidade de justiça pelo referido Magistrado, por meio da decisão ID 61384036, em razão de informação da autora/recorrente, de que não possuía conta bancária ativa, e posterior localização de relacionamento junto a CEF mediante consulta ao SISBAJUD. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito